Tribunal: TJDFT
Processo: 0006579-29.1999.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ.
I – A prescrição intercorrente é penalidade imposta ao credor por sua inércia na prática de atos judiciais visando o recebimento do seu crédito.
II – O credor não agiu de forma desidiosa, pois atendeu às intimações judiciais e requereu as diligências cabíveis a fim de localizar o devedor. III - Não se justifica o acolhimento da prescrição intercorrente se o transcurso do prazo prescricional ocorreu devido aos mecanismos do Poder Judiciário. Súmula 106 do STJ. IV- Apelação conhecida e provida.